Tribunal: TJDFT
Processo: 0701687-80.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA JULGAMENTO DA LIDE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. NÃO APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA ANTE A CONTRADIÇÃO ENTRE A ALEGAÇÃO DE IMPUTAÇÃO FALSA DE CRIME E AS PROVAS DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELA DEMANDADA. INCABÍVEL A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida à parte recorrente, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos (ID 20300950 e ID 20300951).
2. Trata-se de recurso interposto pelos autores contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
3. Os autores/recorrentes suscitam preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de necessidade de audiência para a elucidação do caso e oitiva de testemunhas. No mérito, defendem a procedência da demanda com base na aplicação dos efeitos da revelia à hipótese. Alegam que a recorrida, viúva do pai de um dos demandantes, registrou ocorrência policial inverídica de furto de veículo, havendo, no caso, denunciação caluniosa. Afirmam a demonstração da má-fé, em razão de a demandada ter registrado a ocorrência policial somente depois de 11 (dias) da data em que os autores levaram o veículo. Argumentam serem os proprietários do automóvel objeto da ocorrência policial desde a data do óbito de ANTONIO JOSÉ DA COSTA, pai do demandante WELLINGTON FLEURY DA COSTA. Explanam terem sofrido abordagem policial, com algemas e helicóptero, em frente a local e colegas de trabalho, em virtude da referida ocorrência policial. Expõem, ainda, que em tal contexto, foram levados por policiais em camburão. Pleiteiam a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por dano moral.
4. Inicialmente, destaca-se que o destinatário da prova é o juízo da causa, inexistindo cerceamento de defesa na ausência de audiência de instrução e de oitiva de testemunhas se verificada nos autos a presença de elementos de convicção suficientes para o julgamento da lide, assim como na situação em tela. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.
5. No mérito, os fatos encontram-se suficientemente comprovados, restando evidente a inexistência de requisito imprescindível à responsabilização extracontratual da demandada.
6. A responsabilidade civil extracontratual exigiria a presença dos seguintes requisitos: conduta ilícita dolosa ou culposa ou por abuso de direito, nexo de causalidade e dano.
7. Conforme as provas dos autos, a parte requerida/recorrida era a cônjuge do pai do demandante WELLINGTON FLEURY DA COSTA, conforme Certidão de Óbito de ID 20298154, com data de 09/10/2019.
8. Restou incontroverso que a parte demandada registrou ocorrência policial de ID 20298156, com data de 11/10/2019, referente a fatos ocorridos em 10/10/2019, porque os filhos do seu falecido esposo pegaram alguns objetos que se encontravam na posse dela.
9. Ressalta-se que, na hipótese em tela, de acordo com os ditames do artigo 1.797, inciso I, do Código Civil, antes de haver compromisso do inventariante, a administração da herança cabe à demandada.
10. Com efeito, segundo as provas dos autos, a parte requerida registrou a ocorrência policial com o claro objetivo se reintegrar na posse de veículo e de outros objetos que se encontrava sob a sua administração.
11. Ademais, na ocorrência policial em evidência a demandada esclareceu que aqueles apontados como autores do fato são filhos do seu falecido esposo.
12. Desse modo, não se verifica, no caso, o registro de ocorrência policial de fatos sabidamente inverídicos, com a finalidade de ocasionar violação a direitos da personalidade.
13. Embora a parte recorrida não tenha apresentado contestação, as alegações de imputação falsa de crime, formuladas pelos autores, se encontram em contradição com as provas constantes nos autos, não se aplicando, destarte, os efeitos da revelia (art. 345, IV, CPC).
14. Constata-se que a parte requerida agiu dentro dos limites do exercício regular do direito (art. 188, CC/2002), inexistindo, na situação em tela, conduta ilícita praticada pela demandada, sendo incabível, portanto, a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por dano moral.
15. Nesse sentido: “[...] Entendo que a conduta da Apelada configura apenas exercício regular de direito, amparada nos termos do Art. 188, I, do Código Civil, o que afasta a alegação de ato ilícito ensejador de danos morais. (TJDFT - Acórdão 1233631, 07038346820188070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no PJe: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
16. Ante o exposto, irretocável a sentença vergastada.
17. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido.
18. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, haja vista a ausência de contrarrazões (art. 55, Lei n. 9.099/95).
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos dos artigos 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.